Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-13.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE QUANTIA. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8, 1o DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Recurso do credor, interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 17.109,70 (dezessete mil e cento e nove reais e setenta centavos) com juros de 1% ao mês, da citação, e correção pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como multa moratória de 2% sobre o valor da parcela. O inconformismo recursal se restringe ao termo inicial dos juros, que entende o recorrente dever ser a data de 10/03/2023 (início da mora), e não a data da citação.
3. O negócio jurídico subjacente é um contrato de compra e venda de mercadorias (ID Num. 60288705 - Pág. 1) que envolve a cessão de crédito entre pessoas jurídicas, conforme se vê no item 4.2 (ID Num. 60288705 - Pág. 2) e 5.3 (ID Num. 60288705 - Pág. 3) do contrato.
4. Nos termos do parágrafo 1o do art. 8o da Lei 9.099/95, os cessionários de direito de pessoa jurídica não podem ajuizar ação em sede de Juizados Especiais. Nesse quadro fático-jurídico e processual, a empresa Hy Cite Brasil (sequer comprovado se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte) é cessionária de crédito no contrato em questão, de modo a prevalecer a conclusão jurídica de ilegitimidade da parte requerente para pleitear a cobrança perante os juizados especiais cíveis, por ser cessionária de direito de pessoa jurídica (Lei 9.099/95, art. 8o, § 1o, inciso I).
5. Desse modo, em face da vedação legal para o conhecimento da ação em sede de Juizados Especiais, impõe-se a reforma da sentença para a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV da lei no 9.099/95.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
7. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem honorários advocatícios de sucumbência.